Tribunal: STF
Processo: RE 1452119
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE DESEMPENHO DE FUNÇÃO – ADF. MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO. 1) Em que pese determinada a instauração de IRDR acerca do tema versado nos autos, ainda não foi exercido juízo de admissibilidade pelo relator do Incidente, pelo que descabe a suspensão do presente. 2) Vantagem pecuniária perseguida pela impetrante que está prevista na Lei 050/91 (Estatuto dos Servidores Municipais). 3) Documentação aportada aos autos que não deixa dúvida acerca do caráter genérico da aludida gratificação, conforme referido no parecer exarado no PA 001926/2012. 4) Revogação, pela Lei 478/2012, do artigo contido na Lei 299/2010, que condicionava a incidência do adicional à avaliação de desempenho. 5) Adicional que vem integrando a base de cálculo do salário de contribuição de diversas categorias de servidores, o que evidencia seu caráter genérico e permanente. 6) Função jurisdicional exercida de forma regular, pautada pelo respeito à Constituição, afastando a alegação de afronta à separação de poderes. 7) Concessão da ordem.” (documento eletrônico 4, p. 4) 



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 37, caput, X e XIV; 39, § 1°; 61, § 1°, II, a; 63, I; 93, IX; e 169, § 1°, da mesma Carta. Sustenta-se que



    “[...] a verificação dos critérios e exigências para avaliação do desempenho dos servidores, considerados para a concessão do adicional de desempenho, é ato de discricionariedade de Administração Pública, que deve agir conforme os critérios definidos na lei de regência” (documento eletrônico 16, p. 13)



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.  



    De fato, nas razões do apelo extremo, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral, sem a devida particularização da matéria em exame e do modo pelo qual ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera afirmação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    3. O acórdão recorrido, com base nas provas dos autos e na Lei 8.078/1990, concluiu que a pandemia de Covid-19 ocasionou a redução drástica das atividades da empresa, o que levou ao desequilíbrio contratual entre as partes, suficiente para configurar o caso fortuito e de força maior apto a autorizar revisão do ajuste firmado até a data de 31/12/2020, período hábil para reequilibrar a situação da autora.



    4. Assim, para rever esse entendimento seria necessário a revisão das provas e das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF.



    5. Em acréscimo, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    6. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.420.068 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/4/2023 – grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.ADMINISTRATIVO. EX-BOMBEIRO MUNICIPAL. REINTEGRAÇÃO. INCLUSÃO NO QUADRO DA CORPORAÇÃO MILITAR ESTADUAL. ANISTIA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015.



    II – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais.



    III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



    IV – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF.



    V – Consoante o art. 1.021, § 1°, do CPC/2015, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.



    VI – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais.



    VII – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.368.369 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10/5/2022 – grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CRFB E 1.035, § 1º, DO CPC. BEM DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO. PENHORA. REQUISITOS.  IMÓVEL DE ALTO VALOR. ART. XXII, DA CRFB. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.  



    1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência.



    3. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos com apoio na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. Precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte.    



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.  Inaplicável, ao caso, o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve condenação em honorários na instância de origem.” (ARE 1.315.190 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/3/2023 – grifei)



    Ademais, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que o art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido precedente:            



     “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (grifei)



    Por fim, o Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia dos autos:



    “[...] a vantagem perseguida está prevista nos artigos 62 e 63 da Lei 050/91 – Estatuto dos Servidores Municipais, abaixo transcritos, denominada ‘adicional de desempenho de função’. 



    Lei 050/91 



    Art. 62. Além do vencimento, poderão ser pagas aos servidores as seguintes vantagens: 



    (...) XVI. adicional de desempenho funcional 



    Art. 63. (...) 



    Parágrafo único. O adicional previsto no inciso XVI será concedido até o limite de 100% (cem por cento) do vencimento básico do servidor. 



    Com o fim de regulamentar a lei acima referida, foi editada a Lei 478/2012, com a seguinte redação: 



    Lei 478/2012 



    Art. 2° - O Adicional de Desempenho Funcional, previsto no art. 62, inciso XVI, da Lei Municipal n° 050/1991, será concedido até o limite de 100% (cem por cento) do vencimento básico do servidor, observado o disposto no Art. 65, da Lei Municipal n° 050/1991. Parágrafo Único - A concessão do percentual previsto no Caput dependerá de autorização da Chefia da Pasta. 



    De fato, a letra do artigo 2º acima transcrito menciona que a concessão do adicional em referência depende de autorização da Chefia da Pasta, o que, em tese, poderia limitar sua concessão, tal como defende a Procuradoria do Município. 



    Ocorre que a documentação aportada aos autos não deixa dúvida acerca do seu caráter genérico, conforme restou enunciado pela própria assessoria jurídica do IPASG – Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo, mediante parecer exarado no Processo Administrativo nº 001926/2012 (Anexos 1, Indexador 00008). 



    O referido documento, ademais, menciona que o adicional de desempenho de função deve integrar a base de cálculo do salário de contribuição, o que evidencia seu caráter genérico e permanente. 



    Também o art. 1º da Lei nº 478/2012 eliminou qualquer dúvida acerca da generalidade e da universalidade do adicional postulado, ao revogar o art. 4º e parágrafo único da Lei nº 299/2010, o qual condicionava sua concessão à realização de avaliação de desempenho. 



    Lei 478/2012 



    Art. 1º - Fica revogado o Art. 4º e Parágrafo único, da Lei Municipal nº 299, de 04 de agosto de 2010. 



    Lei 299/2010 



    Art. 4º - A aplicação do Adicional de Desempenho Funcional, previsto no art. 62, XVI, da Lei 050/91, obecederá ao que dispõe o parágrafo único: Parágrafo único: 16 (dezesseis) UFISG’S mensais, mediante Avaliação de Desempenho, a ser regulamentada pelo Poder Executivo.



    [...]



    Ante o exposto, voto no sentido de se conceder a ordem para determinar a implantação, pelo impetrado, do ‘adicional de desempenho de função’ na razão de 100% do vencimento base, observando-se o art. 14, §4º, da Lei 12.016/09 e a Lei 9.494/97.” (documento eletrônico 4, pp. 5-8)



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas locais aplicáveis ao caso, o que é vedado pela Súmula 279 e 280/STF. Com essa orientação, sobre a mesma questão ora em análise, cito as seguintes decisões, entre outras: ARE 1.403.025/RJ, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 30/9/2022; ARE 1.398.006/RJ, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 1/9/2022; ARE 1.320.096/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25/10/2021; ARE 1.241.839/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 12/11/2019; RE 1.176.166/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 1°/2/2019; RE 1.174.278/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 18/12/2018; RE 1.174.324/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27/11/2018; e RE 1.173.211/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19/11/2018.



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator